Tribunal: TJES
Processo: 0003037-04.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conta de Participação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-30

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUFIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO RECURSO PARA IMPUGNAR A SENTENÇA DESFAVORÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CELEBRAD
O
COM A TELEST S/A – SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES – PLANO DE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DIFERENCIAL ACIONÁRIO E RESÍDUOS A SEREM RESSARCIDOS –
IMPRESCINDIBILIDADE
DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS EM FAVOR DO AUTOR – PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA A SER
MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A matéria em voga já foi amplamente debatida no âmbito de outros egrégios tribunais estaduais e, por conseguinte, foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu serem ilegais as previsões constantes das Portarias Ministeriais, por autorizarem a empresa de telefonia a integralizar o capital em instante posterior àquele em que se deu o efetivo desembolso do valor das ações, isto é, a subscrição se dava somente a integralização do capital, mediante o pagamento do preço.

2)
De acordo com o Enunciado Sumular nº 371 do Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização.”

3)
Em que pese a alegação de que é desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto, por se tratar de “direito líquido e certo”, a prova técnica é fundamental em ações como a presente, dada a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação e, na espécie, a sua produção teve por escopo dirimir os pontos controvertidos.

4
)
A perícia oficial concluiu existir um resíduo acionário em favor do autor, no valor de R$ 3.705,01 (três mil setecentos e cinco reais e um centavo), tendo em vista o total de 6.075 (seis mil e setenta e cinco) ações apuradas. Contudo, após a juntada do parecer do assistente técnico da requerida, no qual foram apontadas supostas inconsistências no laudo técnico, em especial a desconsideração pela perita do quantitativo de ações efetivamente entregue ao autor (3.961), a perita nomeada pelo Juízo decidiu rever, em parte, as suas conclusões e, ao apresentar laudo complementar, retificou seu entendimento no sentido de que inexistem diferenças em favor do autor.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, por igual votação,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

AAp0003037-04-Ac

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003037-04.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE AERTON COSTA FARIA
APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
José Aerton Costa Farias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (fls. 774/776), que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos
” ajuizada em face de
Oi Telemar Norte Leste S/A
.

Nas razões recursais (fls. 784/799), sustenta o apelante, em síntese:
(i)
na qualidade de contratante tem o direito de receber a quantidade de ações correspondentes ao valor patrimonial na data da integralização, de acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça; e
(ii)
não há necessidade de prova pericial, para contrato de participação Financeira, em razão de que trata-se de direito líquido e certo.

Após, foram apresentadas contrarrazões pela apelada (fls. 805/815), nas quais argúi preliminar de inadmissibilidade do recurso em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, em prol de seu desprovimento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
José Aerton Costa Farias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos
” ajuizada em face de
Oi Telemar Norte Leste S/A
.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em suma, que:
(i)
na qualidade de contratante tem o direito de receber a quantidade de ações correspondentes ao valor patrimonial na data da integralização, de acordo com entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça; e que
(ii)
não há necessidade de prova pericial, para contrato de participação Financeira, por se tratar de direito líquido e certo.

Inicio por preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões.

1. Da preliminar: ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com a apelada, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelo apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Embora não sejam primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do CPC/2015, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

A princípio, é suficiente a argumentação do apelante de que tem o direito de receber a quantidade de ações correspondentes ao valor patrimonial na data da integralização, bem como de que é desnecessária a produção de prova pericial para apurar eventual valor devido, haja vista se tratar de matérias inseridas no espectro da devolutividade recursal.

Desta feita, razão jurídica não assiste à apelada, eis que impugnados pelo apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

Apenas para ilustrar:

“(...) 1. Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016985-37.2004.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 05/04/2022, DJe de 29/04/2022)

“(...) 1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade (...)”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000725-97.2015.8.08.0055, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 06/07/2021, DJe 06/08/2021)

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

2. Mérito

O pedido formulado na presente ação tem fundamento em
contrato de participação financeira
celebrado entre o apelante e a Telecomunicações do Espírito Santo – Telest S/A em 04/10/1996 (fls. 09/09-v).

Rememoro que, em meio a uma crise no setor de telecomunicações, o governo federal criou um sistema de autofinanciamento – cujo objetivo principal era a obtenção de recursos de implantação e expansão dos serviços telefônicos – que tivera início no Estado do Rio Grande do Sul, por meio do qual os “promitentes-assinantes”, quando adquiriam uma linha telefônica, celebravam contrato de participação financeira com a concessionária de serviço público de telecomunicações, do qual constava uma retribuição acionária no valor subscrito.

À época foram instituídos duas espécies de programas pela Secretaria Nacional de Comunicações, vinculada ao Ministério da Infra-Estrutura, a saber:
(i)
PCT – Planta Comunitária de Telefonia; e
(ii)
PEX – Plano de Expansão, regulado pelas Portarias

1.361/1976, 532/1979, 881/1990 e 086/1991, ora nos interessando somente o segundo por se tratar da modalidade celebrada no caso concreto.

In casu
, consta do contrato que o apelante teria pago a importância de R$ 1.117,00 (um mil cento e dezessete reais) e, segundo relata na petição inicial, não teria sido adimplida a obrigação cabível à Telest S/A diante do processo de desestatização no setor de telecomunicações, quando foi sucedida por Telemar Norte Leste S/A, razão pela qual requer seja a requerida condenada a subscrever as ações referentes ao contrato de participação financeira de nº 23.558-0, com os acréscimos legais.

Apesar de não serem muitos os precedentes deste Sodalício, a matéria em voga já foi amplamente debatida no âmbito de outros egrégios tribunais estaduais e, por conseguinte, foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu serem ilegais as previsões constantes das mencionadas Portarias Ministeriais, por autorizarem a empresa de telefonia a integralizar o capital em instante posterior àquele em que se deu o efetivo desembolso do valor das ações, isto é, a subscrição se dava somente a integralização do capital, mediante o pagamento do preço.

Com isso, o valor desembolsado pelo adquirente da linha telefônica não era fixado com base no balancete mensal do mês da integralização e, em decorrência dos efeitos inflacionários ou por questões relativas ao próprio mercado de ações, o valor das ações se elevava posteriormente e, quando era feita a subscrição meses depois, era menor o número de ações cabível ao assinante.

A propósito, já havia sido estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado sumular nº 371, no sentido de que “
Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização
.”

Dessa forma, para o deslinde das demandas envolvendo esta temática – e não é diferente na hipótese em análise – é necessário averiguar se existe um diferencial acionário a causar prejuízo ao autor e, em caso positivo, se é devida a complementação a que faria jus.

Em que pese a alegação do apelante de que é desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto, por se tratar de “direito líquido e certo” (fls. 792 e ss.), a prova técnica é fundamental em ações como a presente, dada a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação e, na espécie, a sua produção teve por escopo dirimir os seguintes pontos controvertidos (fls. 392/394):

(
a)
a responsabilidade pela subscrição do número de ações decorrentes do contrato de participação financeira nº 23558-0;

(
b)
a existência de resíduo acionário e;

(
c)
o valor a ser efetivamente restituído.

Pois bem, da atenta conferência do laudo pericial produzido, verifico ter concluído a perícia pela existência de resíduo acionário em favor do autor, no valor de R$ 3.705,01 (três mil setecentos e cinco reais e um centavo) – vide planilha que integra o laudo (fls. 515/517), tendo em vista o total de 6.075 (seis mil e setenta e cinco) ações apuradas (fl. 513).

Todavia, após a juntada do parecer do Assistente Técnico da requerida (fls. 712/727), no qual foram apontadas supostas inconsistências no laudo técnico, em especial a desconsideração pela perita do quantitativo de ações efetivamente entregue ao autor (3.961), a perita nomeada pelo Juízo decidiu rever, em parte, as suas conclusões e, ao apresentar laudo complementar, retificou seu entendimento da seguinte forma:

“Considero apropriada e adequada a manifestação do Assistente Técnico quanto aos cálculos, por entender que o objeto da discussão reside no quantitativo RESÍDUOS de ações entregues ao autor.

Ressaltar que
o I. Assi
s
tente Técnico trouxe a tona informações relevantes, não alcançadas na realização do Laudo Pericial
.

Nesse sentido, considerando a informações trazidas aos autos do quantitativo de ações entregues aos AUTOR à época, retifico as considerações oferecidas em respostas aos quesitos apresentados pelas partes, visando reconhecer o equívoco cometido e deixar caracterizada a
inexist
ê
ncia de diferenças em favor do autor
.

Em síntese, o autor fez jus a 3.961 de ações emitidas pela TELEST, cuja emissão se deu ao amparo da Portaria 1.028/96, vigente à época do investimento realizado pelo AUTOR”

(fl. 737 - destaquei)

Dessa forma, não vejo como discordar da conclusão alcançada pelo juiz de que, à luz da escorreita prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o autor não logrou comprovar a existência de valor a ser-lhe ressarcido.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária – fixada equitativamente na sentença em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – para R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço
d
a apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUFIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO RECURSO PARA IMPUGNAR A SENTENÇA DESFAVORÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CELEBRAD
O
COM A TELEST S/A – SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES – PLANO DE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DIFERENCIAL ACIONÁRIO E RESÍDUOS A SEREM RESSARCIDOS –
IMPRESCINDIBILIDADE
DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS EM FAVOR DO AUTOR – PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA A SER
MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
A matéria em voga já foi amplamente debatida no âmbito de outros egrégios tribunais estaduais e, por conseguinte, foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu serem ilegais as previsões constantes das Portarias Ministeriais, por autorizarem a empresa de telefonia a integralizar o capital em instante posterior àquele em que se deu o efetivo desembolso do valor das ações, isto é, a subscrição se dava somente a integralização do capital, mediante o pagamento do preço.

2)
De acordo com o Enunciado Sumular nº 371 do Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização.”

3)
Em que pese a alegação de que é desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto, por se tratar de “direito líquido e certo”, a prova técnica é fundamental em ações como a presente, dada a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação e, na espécie, a sua produção teve por escopo dirimir os pontos controvertidos.

4
)
A perícia oficial concluiu existir um resíduo acionário em favor do autor, no valor de R$ 3.705,01 (três mil setecentos e cinco reais e um centavo), tendo em vista o total de 6.075 (seis mil e setenta e cinco) ações apuradas. Contudo, após a juntada do parecer do assistente técnico da requerida, no qual foram apontadas supostas inconsistências no laudo técnico, em especial a desconsideração pela perita do quantitativo de ações efetivamente entregue ao autor (3.961), a perita nomeada pelo Juízo decidiu rever, em parte, as suas conclusões e, ao apresentar laudo complementar, retificou seu entendimento no sentido de que inexistem diferenças em favor do autor.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, por igual votação,
conhecer e
negar provimento à apelação cível
.

AAp0003037-04-Ac

DECISÃO

À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento à apelação cível.